Tribunal: STF
Processo: RE 1271080
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. DIREITO INTERTEMPORAL. ARTIGO 3°, § 1°, LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ALUGUÉIS. RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO-OPERACIONAIS. LEIS 10.637 E 10.833. PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. COMPENSAÇÃO. SELIC. REPETIÇÃO. COMPENSAÇÃO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
    I - É importante ressaltar que o juiz não está vinculado a examinar todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a se pronunciar sobre todos os artigos de lei, restando bastante que, no caso concreto, decline fundamentos suficientes e condizentes a lastrear sua decisão.
    II - A Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que o marco para a contagem da prescrição é o pagamento indevido e não o ajuizamento da ação, uma vez que a LC 118/2005 pertine à extinção da obrigação e não ao aspecto processual da ação. (STJ - 1ª Seção - EARESP 961290 - Rel Min. Luiz Fux - DJE DATA: 06/05/2009).
    III - ‘... É possível simplificar a aplicação da citada regra de direito intertemporal da seguinte forma: I) Para os recolhimentos efetuados até 8/6/2000 (cinco anos antes do inicio da vigência LC 118/2005) aplica-se a regra dos ‘cinco mais cinco’; II) Para os recolhimentos efetuados entre 9/6/2000 a 8/6/2005 a prescrição ocorrerá em 8/6/2010 (cinco anos a contar da vigência da LC 118/2005); e III) Para os recolhimentos efetuados a partir de 9/6/2005 (início de vigência da' LC 118/2005) aplica-se a prescrição quinquenal contada da data do pagamento. Conclui-se, ainda, de forma pragmática, que para todas as ações protocolizadas até 8/6/2010 (cinco anos da vigência da LC 118/05) é de ser afastada a prescrição de indébitos efetuados nos 10 anos anteriores ao seu ajuizamento, nos casos de homologação tácita [...]’ (STJ - REsp 1086871 - Rel. Min. Benedito Gonçalves - 1ª Turma - DJE 02/04/2009).
    IV - O entendimento agora adotado em nada fere a Súmula 52 deste Sodalício,que assim dispõe: ‘É inconstitucional a expressão ‘observado, quanto ao art. 3°, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional’, constante do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, por violação ao art. 5" - XXXVI da Constituição Federal.’ ARG. DE INCONSTITUCIONALIDADE 2001.51.01.019373-1 (PLENÁRIO, DJ: 25/03/2009)
    V - O Supremo Tribunal Federal, concluindo o julgamento do RE 346.084 (rel. Min. limar Galvão, DJU 9.11.2005), em que se questionava a constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei n.° 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da COFINS e do PIS, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n.° 9.718/98.
    VI - Na esteira do sustentado pelo Colendo STF, que o conceito de faturamento equivale ao de receita operacional. Esse entendimento decorre do fato de que a receita bruta (faturamento) é a receita obtida com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviços, ou seja, a receita bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto social, para as demais empresas. Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não-operacionais da autora é que se revela indevida a incidência para a COFINS, ensejando a compensação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a esse título.
    VII - E de se reconhecer o direito da autora de recolher o PIS e a COFINS sobre seu faturamento nos moldes da LC 07/70 e 70/91, até o início da vigência das Leis IN 10.637/2002 e 10.833/2003, salvo enquadramento nos artigos 8° e 10° dos respectivos diplomas legais, quando então permanecerá sujeita à legislação vigente anteriormente (sistema da cumulatividade/faturamento).
    VIII - ‘[...] a lei aplicável à compensação é a vigente na data do encontro entre os débitos e créditos, resulta que (a) até 30.12.91, não havia, em nosso sistema jurídico, a figura da compensação tributária; (b) de 30.12.91 a 27.12.96, havia autorização legal apenas para a compensação entre tributos da mesma espécie, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91; (c) de 27.12.96 a 30.12.02, era possível a compensação entre valores decorrentes de tributos distintos, desde que todos fossem administrados pela Secretaria da Receita Federal e que esse órgão, a requerimento do contribuinte, autorizasse previamente a compensação, consoante o estabelecido no art. 74 da Lei 9.430/96; (d) a partir de 30.12.02, com a nova redação do art. 74 da Lei 9.430/96, dada pela Lei 10.637/02, foi autorizada, para os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a compensação de iniciativa do contribuinte, mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação; (e) as limitações percentuais trazidas pelo art. 89 da Lei 8.212/91, por expressa determinação do dispositivo, aplicam-se tão-somente às contribuições recolhidas ao INSS.’ EREsp 488992.
    IX - É devida a compensação, acrescida de juros pela Taxa SELIC desde o pagamento indevido ou a maior, o que significa dizer que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios são devidos a partir do momento do indébito, já que a Taxa SELIC é um misto destes dois fatores. Ressalto que, como os juros moratórios já se encontram embutidos na composição da taxa SELIC, não há falar de aplicação cumulativa dessa taxa com os juros previstos no art. 167, parágrafo único, do CTN, sob pena de indevido bis in idem.
    X - A Primeira Seção do Colendo STJ julgou o REsp n° 1.114.404/SP (transitado em julgado em 08.04.2010), Relator Ministro Mauro Campbell, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o artigo 543-C do CPC, onde prestigiou o entendimento no sentido de que a opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório cabe ao contribuinte, haja vista que constituem, ambas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação.
    XI - Remessa necessária e Apelação da União Federal provida.
    XII - Apelação da parte autora parcialmente provida” (págs. 39-41 do documento eletrônico 5). 
    Os embargos de declaração da União, que se seguiram, foram acolhidos com caráter integrativo em acórdão cuja ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO LC 118/2005. DIREITO INTERTEMPORAL. ARTIGO 3°, § 1°, DA LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ALUGUÉIS. RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS. LEIS 10.637 E 10.833. PIS E COFINS NÃO - CUMULATIVOS. COMPENSAÇÃO. SELIC. REPETIÇÃO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RE 566.621/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
    I - E cediço que os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração são a existência de obscuridade, contradição ou omissão existente no decisum. Deve ser ressaltado que esse rol determinado pelo artigo 535 do Código de Processo Civil é taxativo, não permitindo assim, interpretação extensiva do dispositivo legal.
    II - Os Embargos de Declaração são, como regra, recurso integrativo, que objetivam expungir da decisão embargada, o vício de omissão, entendida como ‘aquela advinda do próprio julgado e prejudicial à compreensão de causa, e não aquela que entenda o embargante, ainda mais como meio transverso a impugnar os fundamentos da decisão recorrida’ (STJ, Edcl REsp 351490, DJ 23/9/02).
    III - Neste diapasão, há que se sublinhar, que a omissão, apta a ensejar os aclaratórios é ‘aquela advinda do próprio julgamento, e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante, ainda mais como meio transverso de se preencher os requisitos de admissibilidade de recurso extraordinário' (STJ, Edcl REsp 424543, DJ 16/06/2003), mormente para os fins dos verbetes n°s 282 e 356, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    IV - Não obstante, o objeto do presente recurso versa sobre questão submetida à Repercussão Geral que, tendo havido o pronunciamento definitivo da Corte Suprema, pacifica a matéria no âmbito de todos os Tribunais.
    V - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 566.621, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 04/08/2011, conforme o Informativo 634, resolveu a controvérsia em prol da aplicação da regra da prescrição de cinco anos, conforme a LC 118, publicada em 09/02/2005, para as ações ajuizadas após a respectiva vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09/06/2005.
    VI - Embargos de Declaração providos” (págs. 7-8 do documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustenta-se, em suma, violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX, e 195, I, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Ademais, no que diz respeito ao prazo prescricional previsto na Lei Complementar 118/2005 para compensação de indébitos, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte consolidado no julgamento do RE 566.621-RG/RS, Tema 4, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, assim ementado: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.”
    No caso dos autos, considerando que a ação foi ajuizada em 31 de agosto de 2006, aplica-se a nova regra de contagem do prazo prescricional de indébito tributário instituída pela LC 118/2005, que determina estarem prescritas as parcelas anteriores a 31 de agosto de 2001.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF ). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator